Tribunal: TJSP
Processo: 1002373-17.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e estéticos por erro médico – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Evolução de quadro infeccioso decorrente de lesão que acarretou amputação do terceiro dedo da mão direita – Procedimentos cirúrgicos e acompanhamento hospitalar que, conforme laudo pericial, foram adequados – Inocorrência de falha no serviço médico – Falta de nexo de

Ementa:
"APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e estéticos por erro médico – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Evolução de quadro infeccioso decorrente de lesão que acarretou amputação do terceiro dedo da mão direita – Procedimentos cirúrgicos e acompanhamento hospitalar que, conforme laudo pericial, foram adequados – Inocorrência de falha no serviço médico – Falta de nexo de causalidade – Ausência do dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Preliminar afastada e recurso desprovido"